Tribunal: TJMT
Processo: 1084619-60.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1084619-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMARILDO DIAS DE CARVALHO - CPF: 815.862.561-49 (APELANTE), RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCREPÂNCIA ENTRE TAXA PACTUADA E APLICADA. QUESTÃO TÉCNICA NÃO ENFRENTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento de que as taxas de juros pactuadas não destoam da média de mercado e de que não houve comprovação de abusividades.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por fundamentação deficiente, ante a ausência de enfrentamento da tese de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada;
(ii)
nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil; e
(iii)
reforma no mérito quanto aos juros, tarifas e capitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por fundamentação deficiente e cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia para apurar divergência entre a taxa de juros contratada e a aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença que deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada padece de fundamentação deficiente, nos termos do art. 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil. No caso, o juízo
a quo
limitou-se a analisar a taxa de juros em relação à média de mercado e se omitiu sobre a tese específica de que a instituição financeira cobrou taxa efetiva superior àquela expressamente prevista no contrato.

5. O indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, com violação do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, quando a prova é essencial para o esclarecimento de questão técnica controvertida. A verificação de eventual discrepância entre o percentual pactuado e o efetivamente exigido demanda cálculos complexos que não podem ser suprimidos pela simples análise documental.

6. A ocorrência simultânea de fundamentação deficiente e cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença para que seja realizada a instrução probatória necessária e proferida nova decisão que enfrente todas as teses suscitadas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88 - art. 5º, LV, art. 93, IX; CPC - arts. 7º, 9º, 85, § 11, 141, 489, § 1º, IV e VI, 492; CDC - art. 51, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AgInt no AREsp n. 1.285.769/SP, REsp n. 1.352.962/PB, REsp n. 1.443.531/PR, AgInt no AREsp n. 1.418.198/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
AMARILDO DIAS DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual Cumulada com Pedido para Reequilibrar a Relação e Pedido de Tutela Provisória n.
1084619-60.2025.8.11.0041
, ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial.

Na
origem
,
Amarildo Dias de Carvalho
expôs que firmou com a instituição financeira ré a
Cédula de Crédito Bancário n. 319.615.018
, em setembro de 2024, no valor total financiado de R$ 86.051,48 (oitenta e seis mil, cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), a ser pago em 96 parcelas mensais e consecutivas de R$ 2.452,08 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oito centavos). Narrou que a contratação se tornou excessivamente onerosa, o que compromete aproximadamente 46% de sua renda líquida mensal e caracteriza situação de superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021, colocando em risco o mínimo existencial necessário para sua subsistência e de sua família (id. 337787465).

Sustentou ainda que o contrato contém diversas cláusulas abusivas que violam o Código de Defesa do Consumidor, notadamente a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao estabelecido no contrato e superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de natureza semelhante. Aduziu que houve capitalização mensal de juros sem a devida pactuação expressa e clara, bem como a cobrança indevida de tarifas administrativas sem a contraprestação de serviços e a imposição de venda casada de seguro, o que onera indevidamente o custo efetivo da operação.

Por fim, postulou a revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas, com o consequente recálculo do saldo devedor mediante a aplicação da taxa média de mercado, o afastamento da mora, da capitalização mensal de juros e das tarifas indevidas. Requereu também a repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos a maior, bem como a concessão de tutela provisória para impedir a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sua
defesa
, o
Banco do Brasil S.A.
, preliminarmente, discorreu sobre a falta de interesse processual da parte autora, apresentou impugnação ao valor da causa e à concessão do benefício da justiça gratuita, bem como argumentou que não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e que a multa
astreinte
pretendida pela parte autora configurava-se como enriquecimento ilícito (id. 337787498).

No mérito, defendeu a regularidade da contratação e sustentou que o negócio jurídico foi celebrado em estrita observância ao princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar. Argumentou que todas as cláusulas e condições do empréstimo, inclusive taxas de juros e encargos, foram previamente informadas ao autor, que as aceitou livremente ao assinar o instrumento contratual, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

Além disso, a instituição financeira também refutou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e afirmou que as taxas praticadas estão em consonância com a média de mercado e com a legislação vigente, de modo que inexiste onerosidade excessiva. Defendeu a legalidade da capitalização de juros com fulcro na Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como a regularidade da cobrança das tarifas administrativas e do seguro, que estariam expressamente previstos no contrato.

Em
impugnação
, o autor
Amarildo Dias de Carvalho
contrapôs os argumentos da defesa e reiterou a tese de superendividamento e a necessidade de reequilíbrio da relação contratual. Discorreu exaustivamente sobre o impacto das parcelas em sua renda mensal e reforçou que a manutenção das condições atuais inviabilizaria sua subsistência digna. Insistiu na excepcionalidade ao
pacta sunt servanda
e na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para a revisão das cláusulas abusivas e na inversão do ônus da prova, bem como defendeu a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos (id. 337787854).

A
sentença rejeitou a preliminar
apresentada pela instituição financeira e, no mérito,
julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial, sob o fundamento de que não restaram comprovadas as alegadas abusividades contratuais. O magistrado
a quo
consignou que as taxas de juros pactuadas não se mostram discrepantes da média de mercado e que a capitalização de juros é permitida em Cédulas de Crédito Bancário, especialmente diante da previsão da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça. Entendeu também que a parte autora não demonstrou a existência de vício de consentimento ou a cobrança de encargos não contratados e rejeitou a tese de superendividamento por ausência de provas concretas (id. 337787856).

No dispositivo, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.

Irresignada, a parte
Amarildo Dias de Carvalho
interpôs
recurso de apelação
em que defendeu a existência de diversas nulidades processuais que inquinaram a sentença. Arguiu, preliminarmente, a nulidade por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que o magistrado analisou matéria estranha à lide ao fundamentar a decisão na ausência de comprovação do superendividamento, tema que, segundo alega no recurso, não teria sido o fundamento central dos pedidos revisionais. Suscitou também a nulidade por fundamentação deficiente, em violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a sentença foi genérica e não enfrentou todos os argumentos deduzidos (id. 337787858).

Ainda em sede preliminar, alegou cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial contábil-financeira. Sustentou que a perícia técnica era imprescindível para demonstrar aritmeticamente as ilegalidades apontadas, especialmente a divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, bem como a incidência de juros sobre juros e a cobrança de encargos embutidos no Custo Efetivo Total (CET).

No mérito recursal, aduziu que a instituição financeira aplicou juros remuneratórios superiores aos contratados, ao indicar que a taxa efetiva cobrada foi de 2,61% ao mês, enquanto o contrato previa 2,54% ao mês. Afirmou que essa discrepância viola o dever de transparência e informação, o que enseja a revisão do contrato para adequação à taxa expressamente pactuada. Insurgiu-se também contra a cobrança de tarifas administrativas sem a correspondente prestação de serviços, invocando o Tema 958 do STJ e, equivocadamente, a Súmula n. 566 do STJ.

Alegou também a ocorrência de venda casada de seguro prestamista e a inclusão de encargos acessórios não transparentes na composição do CET, o que majorou indevidamente o valor da dívida. Reiterou a ilegalidade da capitalização mensal de juros e argumentou que não houve pactuação expressa e destacada no instrumento contratual, conforme exigência da Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requereu o acolhimento das preliminares para anular a sentença.

A parte
Banco do Brasil S.A.
defendeu nas
contrarrazões
a manutenção integral da sentença recorrida. Sustentou a não caracterização de qualquer defeito na prestação do serviço, de modo a afastar eventual responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço e os pedidos indenizatórios. Aduziu, ainda, a inexistência de culpa da instituição financeira em relação às teses da parte consumidora, bem como que o pedido de exibição de documentos carece de interesse processual (id. 337787862).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Amarildo Dias de Carvalho
contra sentença que julgou improcedente ação desconstitutiva para revisão contratual cumulada com pedido para reequilibrar a relação e pedido de tutela provisória, envolvendo Cédula de Crédito Bancário n. 319.615.018 firmada com o
Banco do Brasil S.A.

Alega o apelante, em síntese, que a sentença padece de vícios processuais que determinam sua nulidade. Sustenta a ocorrência de julgamento
extra
e
ultra petita
, fundamentação deficiente e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil-financeira. Argumenta que há divergência entre a taxa de juros anunciada (2,54% ao mês) e a efetivamente aplicada, bem como ausência de transparência nos encargos contratuais. Por fim, pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento com realização de perícia técnica.

Em contrarrazões, sustenta o recorrido que a sentença deve ser mantida integralmente e defende a regularidade da contratação e a inexistência de vícios processuais. Argumenta que as tarifas e encargos estão em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil e que não há defeito na prestação de serviço.

O recurso comporta acolhimento de sua preliminare de nulidade de sentença.

O dever de fundamentação adequada constitui garantia constitucional fundamental prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal, complementada pelas disposições específicas do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, em seus incisos IV e VI, estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ou que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. A fundamentação deficiente acarreta nulidade absoluta da decisão.

Paralelamente, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, asseguram às partes o direito fundamental de produzir todas as provas necessárias à demonstração de suas alegações, desde que pertinentes e relevantes para o deslinde da controvérsia.

Referidas garantias constitucionais encontram complementação nas disposições dos artigos 7º e 9º do Código de Processo Civil, que estabelecem a cooperação entre os sujeitos processuais e o direito à paridade de tratamento em relação ao exercício de faculdades e direitos processuais. Destarte, o cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação indevida do direito de produzir prova em situações nas quais se prejudica a possibilidade de demonstração adequada das alegações formuladas pela parte.

Contudo, é necessário que a prova indeferida seja efetivamente essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos e para a formação do convencimento judicial, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ – Resp n. 1443531/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04/09/2014, DJe 04/09/2014).

No caso concreto, a análise minuciosa da sentença recorrida revela a ocorrência concomitante de ambos os vícios processuais, que se complementam e se amplificam mutuamente, de modo a comprometer de forma irreversível a validade da decisão.

Primeiramente, cumpre destacar que o magistrado efetivamente se ateve ao exame unicamente da abusividade da taxa de juros contratual (2,54% ao mês) em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sem se manifestar especificamente sobre a segunda questão central suscitada pelo autor: a alegada divergência entre a taxa de juros pactuada no instrumento contratual e a taxa efetivamente aplicada pela instituição financeira na prática.

A sentença recorrida limitou-se a reproduzir entendimentos jurisprudenciais sobre a legalidade da cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, sem estabelecer correlação específica entre esses precedentes e a questão controvertida nos autos.

O magistrado não explicou as razões pelas quais considerou irrelevante ou improcedente a alegação de divergência entre taxa pactuada e aplicada, ao contentar-se com fundamentação genérica sobre a regularidade dos contratos bancários. Essa omissão revela-se particularmente grave, porquanto o argumento autoral não se limitava a questionar a abusividade da taxa em abstrato, mas também denunciava especificamente a cobrança de percentual superior ao contratualmente estabelecido.

Além disso, a sentença também não analisou adequadamente as inconsistências apontadas pelo autor sobre a inexistência de previsão expressa do percentual referente ao Custo Efetivo Total do contrato, elemento que possui relevância direta para a verificação da transparência e adequação dos encargos cobrados. O silêncio sobre questão expressamente suscitada na petição inicial configura omissão judicial que compromete a completude da fundamentação.

De igual modo, o indeferimento da prova pericial contábil-financeira solicitada pela parte autora agravou ainda mais a situação processual, visto que configurou cerceamento de defesa que impediu o adequado esclarecimento da questão controvertida. Conforme supracitado, a lide também se fundamenta em questão técnica específica sobre a adequação entre os percentuais pactuados e os efetivamente aplicados pela instituição financeira.

Nesse ponto, convém informar que esta Relatoria, ao utilizar a ferramenta Calculadora do Cidadão oferecida pelo Banco Central do Brasil, apurou que, considerados o valor total financiado (R$ 86.051,48), o número de parcelas (96 prestações) e o valor mensal de cada parcela (R$ 2.452,08), verifica-se uma taxa de juros superior à expressa no contrato, o que confere indícios de verossimilhança às teses do consumidor e demonstra a relevância do argumento não enfrentado pela sentença.

A demonstração de eventual divergência entre a taxa contratual e a verdadeiramente exigida pela parte apelada constitui elemento essencial e determinante para o deslinde da controvérsia. Caso comprovada a cobrança de percentual superior ao pactuado, configurar-se-ia vício de consentimento ou prática abusiva passível de revisão contratual, repetição do indébito e eventual aplicação de sanções por cobrança indevida.

Nesse sentido, importa destacar que a complexidade inerente aos cálculos de matemática financeira, especialmente quando envolvem operações de longo prazo com múltiplos encargos incidentes, implica necessidade de auxílio de conhecimento técnico especializado e imparcial. A simples análise dos documentos contratuais, embora demonstre os valores das parcelas e o montante financiado, não permite a identificação de eventuais discrepâncias na aplicação da taxa sem a elaboração de cálculos específicos e detalhados.

A perícia contábil-financeira solicitada tinha por objetivo não apenas confirmar a regularidade dos cálculos apresentados pela instituição financeira, mas também esclarecer de forma técnica e imparcial se a taxa efetivamente cobrada correspondia ao percentual pactuado no contrato.

Ademais, a negativa de realização da prova pericial impede que o juízo forme convicção adequada sobre questão eminentemente técnica que constitui o núcleo central da controvérsia. A decisão judicial baseada exclusivamente em análise superficial de documentos contratuais, sem o esclarecimento técnico necessário, compromete a qualidade da prestação jurisdicional e pode conduzir a conclusões equivocadas sobre matéria que demanda conhecimento especializado.

Portanto, entendo que, no caso específico, as nulidades alegadas não se caracterizam como mero inconformismo da parte vencida em relação às conclusões adotadas pelo magistrado. A deficiência sancionada pelo ordenamento jurídico caracteriza-se pela ausência de enfrentamento específico de argumentos relevantes apresentados pelas partes, ou pela adoção de fundamentação genérica e padronizada que não guarda relação direta com as peculiaridades do caso concreto.

Essa deficiência foi agravada pelo cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, que privou o juízo de elemento técnico essencial para o esclarecimento da questão controvertida e impediu a parte de demonstrar adequadamente suas alegações por meio de instrumento probatório idôneo e pertinente.

Cumpre destacar, ainda, que a alegação de divergência entre taxa pactuada e aplicada constitui fundamento autônomo e independente da discussão sobre abusividade da taxa em relação ao mercado. Mesmo que a taxa contratual seja considerada adequada aos padrões de mercado, a cobrança efetiva de taxa de juros em percentual superior ao expressamente pactuado configuraria vício de consentimento e violação ao princípio da transparência nas relações de consumo, circunstância que poderia conduzir à procedência integral do pedido revisional.

Assim, a conjugação de fundamentação deficiente e cerceamento de defesa configura vício processual de natureza grave que contamina irremediavelmente a sentença recorrida, porquanto criou situação de dupla violação às garantias processuais da parte autora.

Portanto, entendo que deve ser anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão que enfrente adequadamente a tese da parte sobre a divergência entre a taxa de juros prevista no contrato e a efetivamente cobrada pela instituição financeira, bem como assegure à parte consumidora a realização de perícia contábil-financeira que permita o esclarecimento técnico da matéria controvertida.

Consequentemente, deixo de apreciar as demais teses de mérito recursal, visto que restam prejudicadas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
AMARILDO DIAS DE CARVALHO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à vara de origem para que seja proferida nova decisão que observe a necessidade de realização de prova pericial contábil-financeira para apuração da taxa de juros efetivamente aplicada ao contrato.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, pois, segundo entendimento do STJ, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de anulação da sentença. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026